Tribunal: TJDFT
Processo: 0742243-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. PESQUISA PERMANENTE. REITERADA. “TEIMOSINHA”. RAZOABILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor.

2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais.

3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.

4. Realizada a penhora eletrônica e não transcorrido prazo razoável, não é cabível sua repetição.

5. A pesquisa permanente e reiterada no sistema Sisbajud (“teimosinha”), nos termos pleiteados pelo exequente, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos dos devedores que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor.

6. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, desde que a providência seja razoável e adequada (CPC, art. 139, IV).

7. O STJ entende que as medidas previstas no referido artigo condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

8. O não preenchimento dos requisitos autorizadores inviabiliza o deferimento do pedido.

9. Recurso conhecido e não provido.